Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718138-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO DE JESUS LEMES AGRAVADO: EDIFICIO MAR NEGRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ADOLFO DE JESUS LEMES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos no 0003103-32.2017.8.07.0007, determinou o recolhimento de honorários periciais, nos seguintes termos (Id. 91234642): “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ID 90265340, tendo em vista que a necessidade da prova foi devidamente fundamentada na Decisão de ID 83959236. No mais, verifico que as partes não se insurgiram quanto a proposta de honorários indicada no ID 89517118. Com isso, tenho por bem HOMOLOGAR os honorários periciais arbitrados pela perita. Junto a isso, verifica-se que o condomínio autor solicitou o parcelamento do valor em duas parcelas, a serem depositadas nos dias 25/05/2021 e 25/06/2021. Ora, não verifico óbice para que o pagamento seja realizado desta maneira, na medida em que a perícia será realizada após a realização do pagamento. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora para que realize o pagamento dos honorários periciais, conforme solicitado no ID 90479179. Ressalto que, a ausência de depósito na data determinada, acarretará a preclusão da produção da prova. No caso da parte requerida, ante a ausência de pedido neste sentido, deverá recolher os honorários periciais, que lhe são cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Recolhidos os honorários periciais, intime-se a perita para que promova a elaboração do laudo pericial. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 26252126), a parte agravante esclarece, em síntese, que se trata de demanda de prestação de contas, tendo sido limitada sua responsabilidade ao período em que efetivamente substituiu o síndico como gestor principal do condomínio agravado. Neste cenário, se insurge quanto ao rateio de despesas para elaboração de prova pericial, uma vez que afirma que o agravante/subsíndico jamais ocupou o cargo de síndico, tampouco realizou ato de gestão na administração do condomínio. Advoga que o ônus decorrente de ação de prestação de contas apenas recairia sobre o síndico, Sr. Fabio Fernando Azevedo Feitosa. Sustenta que a prova técnica em questão definirá apenas a validade ou não das contas apresentadas pelo síndico durante o período de gestão condominial, não sendo possível que haja rateio quanto à produção da prova em questão. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela exclusão do agravante do rateio atinente à produção da prova pericial contábil. Preparo realizado (Id. 26252128). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem, especialmente quando não houve exclusão, de plano, da responsabilidade do agravante, mas apenas sua limitação quanto ao período em que efetivamente substituiu o síndico como gestor principal do condomínio agravado. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, ante a reversibilidade da medida em questão, sendo possível eventual ressarcimento quanto ao pagamento de honorários periciais, caso haja reversão da decisão que concluiu pela inclusão do agravante no rateio das referidas custas probatórias, mostrando-se viável, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o julgamento pelo colegiado desta Turma. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora